Tribunal: TJDFT
Processo: 0747513-39.2019.8.07.0016
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-03-08

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. BOMBEIRO-MILITAR. CONVERSÃO DE LICENÇA-PRÊMIO EM PECÚNIA. AUXÍLIO-MORADIA.
1. Trata-se de recurso interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos, para condenar o Distrito Federal a incluir, no cálculo da conversão de licenças-prêmio em pecúnia os auxílio-moradia e alimentação.
2. Os servidores do quadro dos bombeiros-militares submetem-se a regime jurídico próprio, não se aplicando as normas dos servidores civis.
3. O art. 68 § 3o da Lei 7.479/1986 (Estatuto dos Bombeiros-Militares do Distrito Federal) dispõe que a licença especial é autorização para afastamento a cada 10 anos de tempo de serviço prestado, a pedido do militar, não implicando restrição à carreira. Os períodos de licença especial não gozados são computados em dobro para fins de contagem de tempo para inatividade e para todos os efeitos legais.
4. Consoante art. 68 da Lei Complementar n. 840/2011, que dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos civis do Distrito Federal, a remuneração é constituída de parcelas e compreende os vencimentos; as vantagens relativas às peculiaridades de trabalho; as vantagens pessoais; as vantagens de natureza periódica ou eventual; e, inclusive, as vantagens de caráter indenizatório. Em contrapartida, o art. 1o da Lei n. 10.486, de 4 de julho de 2002, que dispõe sobre a composição da remuneração dos militares do Distrito Federal, não elenca em seus incisos o auxílio-alimentação e o auxílio-moradia, só o fazendo no art. 2o ao dispor sobre direitos pecuniários, ressalvando que são valores pagos "além da remuneração". Não se aplica aos militares a norma contida no artigo 41 da Lei n. 8.112/1990, aplicável aos servidores civis, de que a remuneração é o vencimento do cargo efetivo, acrescido das vantagens pecuniárias permanentes estabelecidas em Lei.
5. Depreende-se dos dispositivos da Lei n. 10.486, de 4 de julho de 2002 que tanto o auxílio-moradia quanto o auxílio-alimentação não integram mais a remuneração do militar, quer na ativa, quer na inatividade. Por conseguinte, não podem integrar a base de cálculo para fins de conversão da licença-prêmio não gozada em pecúnia quando o militar passar para a inatividade. Nesse sentido: Acórdão 1221356, 07435251020198070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 10/12/2019, publicado no PJe: 12/12/2019.
6. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida, por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa, a teor do art. 55 da Lei n. 9.099/95.
7. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.